Tribunal: TCU
Processo: 010.270/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6350/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.270/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Rosa Batista (XXX.830.801-XX); André Luiz Cardoso da Silva (XXX.251.281-XX); Bruna Garcia da Silveira Miguel Elias (XXX.097.501-XX); Damaris Rangel Antunes Dutra (XXX.923.766-XX); Daniel Carvalho da Silva (XXX.229.011-XX); Fábio Barbosa Passos (XXX.736.801-XX); José Fábio da Silva (XXX.065.451-XX); Luana Moreira dos Santos (XXX.608.441-XX); Patrícia Mota Milhomem (XXX.169.622-XX); Santiago Miler Quispe Mamani (XXX.571.927-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.